Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-59.2024.8.11.0091
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001547-59.2024.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 001.125.351-78 (EMBARGANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), MICHELE VITORIA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 497.530.328-03 (EMBARGANTE), TAINARA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 060.559.221-77 (EMBARGANTE), ADRYAN FELIPHE SANTOS DE BRITO - CPF: 062.218.471-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON SOARES REZENDE - CPF: 014.954.521-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO AIRES CORREA - CPF: 007.631.201-11 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 006.594.231-03 (ASSISTENTE), F. D. S. - CPF: 626.691.993-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ANÁLISE DAS PROVAS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação dos embargantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com penas fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o primeiro embargante e 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa para a segunda embargante, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se existe omissão no acórdão quanto à análise da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das provas da participação em organização criminosa e de traficância, com possível violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado abordou expressamente a questão da não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, fundamentando que o primeiro embargante, embora tecnicamente primário, dedicava-se a atividades criminosas, e a segunda embargante possuía maus antecedentes.

Quanto às provas da participação em organização criminosa e de traficância, o acórdão detalhou os elementos probatórios que fundamentaram a condenação, incluindo relatórios de investigação, provas materiais apreendidas e depoimentos de policiais colhidos em juízo.

O acórdão deixou claro que as provas foram produzidas tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, respeitando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Para fins de prequestionamento, é necessária a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de declaração rejeitados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação da decisão judicial, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade implicar, necessariamente, alteração do julgado.

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão fundamenta adequadamente a não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, apontando a dedicação a atividades criminosas e a existência de maus antecedentes.

Inexiste violação ao art. 155 do CPP quando o acórdão demonstra que a condenação se baseou em provas produzidas tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, com depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619 do CPP; art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/2006; art. 155 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos pelos acusados: ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO e TAINARA NUNES DO NASCIMENTO, contra acórdão proferido pela 2a Câmara Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao apelo dos embargantes, mantendo a condenação de ambos como incursos nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), com a fixação das penas definitivas, respectivamente, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa e 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto. (ID. 305250358)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos pelos acusados: ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO e TAINARA NUNES DO NASCIMENTO, contra acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao apelo dos embargantes, mantendo a condenação de ambos como incursos nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), com a fixação das penas definitivas, respectivamente, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa e 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto. (ID. 305250358)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), argumentando que não existiria qualquer prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que os embargantes se dedicavam às atividades criminosas, bem como, acerca da análise das provas da participação em organização criminosa e de traficância, alegando que não houve manifestação sobre qual seria a participação dos embargantes e em qual organização criminosa.

DA NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme disciplina o artigo 619 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o referido dispositivo estabelece que "aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Trata-se, portanto, de recurso com finalidade específica e restrita, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação da decisão judicial, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade implicar, necessariamente, alteração do julgado.

DA ANÁLISE DOS EMBARGOS

Revisitando o acórdão embargado, verifico que não assiste razão aos embargantes, pois o julgado não padece das omissões ventiladas.

No que concerne à primeira alegação, referente à suposta omissão quanto à análise da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, constato que o acórdão abordou expressamente a questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Igualmente não procede o pedido de aplicação da benesse prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas. Para o reconhecimento do Tráfico Privilegiado é imperiosa a observância cumulativa das exigências do art. 33, §4o da Lei de tóxicos, a saber: 'o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo certo que ambos apelantes não preenchem cumulativamente tais quesitos'.

No caso dos autos, embora o apelante Elcio seja tecnicamente primário, há elementos nos autos que indicam que se dedicavam a atividades criminosas. Quanto à apelante TAINARA, como já explanado, consta expressamente na sentença que ela ostenta condenação com trânsito em julgado pela prática do crime previsto na ação penal no 1000728-80.2023.8.11.0084, que embora não utilizada para efeitos de reincidência, porque posterior aos fatos apurados na vertida ação penal, foi valorada na vetorial como maus antecedentes."

Consigno ainda, que o acórdão prosseguiu fundamentando:

"Assim, a conjuntura fático-probatória comprova que Élcio promovia reiteradamente a comercialização de entorpecentes no seu estabelecimento. Diante desses elementos, a saber: a quantidade e variedade de drogas apreendidas; a forma de acondicionamento e fracionamento da droga; as informações presentes nos Relatórios Policiais, corroborados pelos depoimentos judiciais, restando evidenciada a prática do tráfico ilícito de drogas por parte do recorrente Élcio, ilustrando assim, a dedicação a essa atividade delitiva, aspecto que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado cujo objetivo é beneficiar o agente que por um desvio pontual se insere no crime."

Portanto, o acórdão apontou com suficiência os motivos pelos quais não foi aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quais sejam: a) Em relação ao embargante ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO: embora tecnicamente primário, havia elementos nos autos que indicavam sua dedicação a atividades criminosas, especificamente a comercialização reiterada de entorpecentes em seu estabelecimento e b) Em relação à embargante TAINARA NUNES DO NASCIMENTO: a existência de condenação com trânsito em julgado pela prática do crime previsto na ação penal no 1000728-80.2023.8.11.0084, que, embora não utilizada para efeitos de reincidência, foi valorada como maus antecedentes.

Assim, não constato omissão a ser sanada nesse ponto.

Avançando no tema, no que tange à segunda alegação, referente à suposta omissão quanto à análise das provas da participação em organização criminosa e de traficância, também não vislumbro a existência de vicio no acórdão embargado.

O acórdão abordou detalhadamente as provas que fundamentaram a condenação dos embargantes pelo crime de tráfico de drogas, conforme se verifica nos seguintes trechos:

"
Antes mesmo do cumprimento das medidas cautelares, haviam notícias e investigações revelando que Élcio e Tainara estavam associados a organização criminosa denominada de 'Comando Vermelho', promovendo regular comércio de drogas no estabelecimento conhecido como 'Cabaré do Gauchinho
'(sic.), pertencente ao recorrente Élcio evidenciado pelo relatório de análise de dados extraídos (ID.2643396354)

Conforme Relatório de Investigação, foi constatado pelos Policiais Civis, em monitoramento in loco, que no apontado estabelecimento funcionava um ponto de venda de drogas. O Relatório de Acesso a conteúdos de dados de celular demonstrou que a adolescente Francielly teria sido submetida ao 'salve' pela organização criminosa, reforçando suas declarações quando mencionou que o ato foi determinado por Elcio e Tainara, além, de apontá-los como vendedores de drogas no cabaré do 'gauchinho'."

O acórdão também destaca as provas materiais apreendidas:

"Diante do cumprimento regular do mandado de busca e de apreensão, foram apreendidas 06 (seis) porções de maconha, correspondentes a 16,3 gramas de massa bruta, e 08 (oito) porções de cocaína, correspondentes a 05,5 gramas de massa bruta, constatados pelo Laudo Definitivo no 542.3.10.8987.2024.189372-A01 (POLITEC/MT).(ID.264396365)"

Além disso, mencionou os depoimentos dos policiais que participaram da operação:

"Os policiais civis Adryan Feliphe Santos de Brito, Elton Soares Rezende e Luiz Gustavo Aires Corrêa, ouvidos em juízo, confirmaram o encontro dos entorpecentes no estabelecimento/moradia dos apelantes Elcio e Tainara, especificamente em um cômodo do imóvel, bem como que já havia monitoramento nesse endereço indicando que ali se tratava de ponto de venda de droga."

Quanto à alegação de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, o acórdão deixou claro que as provas foram produzidas tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, sendo que os depoimentos dos policiais foram colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

"Destaque-se que os depoimentos dos policiais possuem relevante valor probatório, principalmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e estão em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos."

Portanto, inexiste vicio a ser sanado também nesse ponto, pois o acórdão fundamentou adequadamente a condenação dos embargantes pelo crime de tráfico de drogas, com base em provas produzidas tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, respeitando o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Assim, houve o enfrentamento da matéria, não havendo que se falar em omissão. Vale ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente cada argumento defensivo, bastando fundamentar de forma suficiente a sua convicção, especialmente quando esta se encontra amparada em outros elementos de prova consistentes.

Nesse sentido, cito o Superior Tribunal de Justiça:

"
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados"
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

DO PREQUESTIONAMENTO

Os embargantes também suscitaram o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que, conforme entendimento consolidado na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, "
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
".

Contudo, mesmo para fins de prequestionamento, é necessária a demonstração de algum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, não havendo omissões a serem sanadas no acórdão embargado, não há que se falar em prequestionamento da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO e TAINARA NUNES DO NASCIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025